Tribunal: STF
Processo: AI 770103
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Os temas 
   constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de 
   análise prévia, e conclusiva, pela Instância Judicante de origem.
   Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte.
2. Agravo 
   regimental desprovido.